Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726988-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GW PISCINAS LTDA - ME, SOLUCAO PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA APELADO: ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que não houve preparo ao recurso de apelação de ID 46456604. Não estando a parte litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, nem havendo requerimento neste sentido, determino a intimação do Apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator